Tribunal: TJSP
Processo: 1001246-43.2015.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Improbidade administrativa. Município de Adamantina. Contratação da sociedade de advogados Castellucci Figueiredo (atual Gradim) para prestação de serviços técnicos de assessoria tributária mediante inexigibilidade de licitação. Pretensão autoral de condenação dos réus com fulcro nos artigos 10 e 11, caput, da Lei n.o 8.429/1992 (LIA). Procedência decretada em primeiro grau de jurisdição, com

Ementa:
Improbidade administrativa. Município de Adamantina. Contratação da sociedade de advogados Castellucci Figueiredo (atual Gradim) para prestação de serviços técnicos de assessoria tributária mediante inexigibilidade de licitação. Pretensão autoral de condenação dos réus com fulcro nos artigos 10 e 11, caput, da Lei n.o 8.429/1992 (LIA). Procedência decretada em primeiro grau de jurisdição, com capitulação das condutas no inciso VIII do artigo 10. Insurgência dos requeridos. Acolhimento. Reexame do mérito feito à luz das modificações legislativas introduzidas na LIA pela Lei n.o 14.230/2021. Inteligência do Tema 1.199, do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade tipificada apta a configurar improbidade administrativa. Dolo específico, ademais, não delineado. Vantagem patrimonial indevida ou prejuízos materiais ao erário tampouco presentes, a impedir a conformação de ato ímprobo capitulado no artigo 10, inciso VIII, da LIA. Tipificação genérica estribada no antigo caput do artigo 11, de seu turno, que não permite condenação atual. Precedentes absolutórios envolvendo o mesmo escritório e contratos parelhos entabulados com outras municipalidades paulistas. Sentença reformada. Recursos providos.